Tribunal: TJES
Processo: 5001024-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001024-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOISON RODRIGUES CORREA

AGRAVADO: SHEILA GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a nulidade suscitada, pois - além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão de citação - tem-se que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário, o que não visualizo existir. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOISON RODRIGUES CORREA
(id. 4206651), no qual pretende a reforma da decisão proferida no bojo do processo de origem nº 5001370-77.2021.8.08.0006, que, em linhas gerais, determinou que se abstenha de vender, alienar ou transferir a terceiros os bens objeto de partilha, arrolados nos autos.

Nas razões do recurso, postula, inicialmente, o recorrente que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Afirma que, no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a agravada arrolou bens que nunca lhe pertenceram.

Aduz que apenas a moto e uma caminhonete fiat strada foram adquiridos quando da união estável, não se abarcando, dessa forma, a casa que, ao ser ver, pertenceria única e exclusivamente ao seu pai.

Esclarece, ademais, que nunca teve ciência do processo de reconhecimento e dissolução de união estável, sendo a intimação constante nos autos desprovido de sua assinatura, o que só reforça sua inexistência.

Com efeito, postula pela atribuição de efeito suspensivo, provendo-se, no mérito, o recurso interposto, para que sejam declarados nulos todos os atos posteriores à citação, determinando a designação de uma audiência de conciliação e, via de consequência, a reabertura de prazo para a apresentação de defesa.

Por meio do ID 4243947 (item 36), após garantir o benefício da gratuidade da justiça, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 4428630), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que busca o agravante, em linhas gerais, por meio de impugnação do cumprimento de sentença (id 4206664) desconstituir suposta citação (id id 4206665) ocorrida no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (proc. nº 0009322-37.2017.8.08.0006) que, por sua vez, permitiria, ao seu entender, rediscutir as premissas que ensejaram a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (proc. nº 5001370-77.2021.8.08.0006).

Ou seja, por meio de impugnação do cumprimento de sentença apresentada em 29 de novembro de 2021 (id 4206664 – item 14/35), buscou, em apertada síntese o agravante, a nulidade de todos atos posteriores a suposta citação inexistente e, consequentemente, a rediscussão das premissas que embasaram a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (proc. nº 0009322-37.2017.8.08.0006).

Diante do impasse apresentado, foi proferida decisão, em 20 de agosto de 2022, com o seguinte teor (id 4206679 – item 29/35):

Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer ajuizada por SHEILA GONÇALVES COUTO, em face de JOISON RODRIGUES CORREA.

Fora proferido nos autos n°.0009322-37.2017.808.0006, sentença que decretou o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como decretou a partilha dos bens do ex casal.

A exequente alega que o executado não cumpriu com a obrigação, tampouco quis entregar a exequente os bens que lhe corresponde.

O executado foi devidamente intimado conforme certidão ao id 10231332.

Impugnação apresentada ao id 10714891.

Decisão ao id, no qual foi determinada a intimação das partes a fim de informarem se há possibilidade de acordo, contudo não houve.

Pois bem.

É cediço que aquele que invoca instituição estatal, busca a garantia de que seus direitos serão resguardados.

No entanto, há que se observado que o acesso à justiça por si só não é suficiente para satisfazer o direito pretendido.

Com isso, faz-se necessário que a efetividade jurisdicional produza efeitos práticos, a fim de que seja cessada a ameaça ao direito.

Assim menciona Luiz Rodrigues Wambier:

À luz dos valores e das necessidades contemporâneas, entende-se que o direito à prestação jurisdicional (garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle judiciário, previsto na Constituição) é o direito a uma proteção efetiva e eficaz, que tanto poderá ser concedida por meio de sentença transitada em julgado, quanto por outro tipo de decisão judicial, desde que apta e capaz de dar rendimento efetivo à norma constitucional.

[...]

Na impugnação apresentada pelo executado, este Juízo verificou apenas a pretensão de rediscussão de mérito
, o que não cabe nos presentes autos, em razão do princípio da segurança jurídica e ofensa à coisa julgada.

Desse modo, intime-se executado para que se abstenha de vender, alienar ou transferir a terceiros os bens objeto de partilha, arrolados nos autos.

Frente ao referido ato judicial, opôs, o ora agravante, embargos de declaração (id 4206680 – item 30/35), reiterando os pontos anteriormente apresentados que, malgrado tenha sido certificada sua intempestividade (id 4206682), julgou a magistrada por analisá-lo (id 4206734 – item 34/35) e negar-lhes provimento.

Verifica-se, dessa forma, em suma, que o ponto nodal que permite a discussão das demais questões passa, justamente, pela
validade, ou não, da citação/intimação ocorrida no processo nº 0009322-37.2017.8.08.0006
, a qual o agravante refuta de forma veementemente, cujo o conteúdo passo a colacionar (id 4206665 – item 15):

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo intimei/citei JOISON RODRIGUES CORREA, conforme mencionado nas diligências relacionadas abaixo.

Pelo exposto, devolvo a Central de Distribuição de Mandados para providenair a desntinação ao cartório de origem.

Diligências:

26/03/2018 - 26 - OUTROS: Contato telefônico. A parte informou que não reside no local informado. Não forneceu seu nove endereço, porém, marcou de receber a presente intimação no dia 27.3.2018, por volta das 18 horas em frente a praça da paz, neste Cidade e Comarca (ARACRUZ).

27/03/2018 - 26 - OUTROS: Compareceu ao local mencionado na diligência anterior por volta das 18:30 horas. Após leitura do presente mandado se recusou a dar seu ciente, bem como a receber cópia do presente mandado. Não forneceu seu nome endereço.

27/03/2018 - 3 - MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE.

Conforme se pode depreender, a supratranscrita certidão exarada é expressa ao assentar, com datas e detalhes, que embora a parte não tenha fornecido seu endereço, “
marcou de receber a presente intimação no dia 27.3.2018, por volta da 18:00 horas, em frente a praça da paz, nesta Cidade e Comarca
”.

Acresce, o referido documento, que ao comparecer ao referido local mencionado, após a leitura do mandado, a parte “
se recusou a dar seu ciente, bem como a receber cópia do presente mandado
”.

Saltam aos olhos, portanto, que além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão, o fato de que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário, o que, neste momento processual, não visualizo existir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO
. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1.
Não infirmada por provas que a contrariem, subsiste a certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública
. 2. A revelia da ré, decretada pelo juízo a quo, impede a análise de questões fáticas, em razão da preclusão, bem como, não sendo objeto de discussão no juízo originário, seu exame configuraria supressão de instância. 3. Apelação não provida. (
TJDF
; APC nº 07212.84-19.2021.8.07.0001, Rel. Des.
ARNOLDO CAMANHO
, Quarta Turma Cível, DJ 10.2.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA DO AGRAVANTE. Alegação de nulidade de citação. Pedido de reforma. Não cabimento.
Oficial de justiça que emitiu certidão com fé pública não infirmada por qualquer elemento de prova. Anotação de recusa do agravante a exarar sua nota de ciência. Ato processual que deve ser considerado válido. Não provimento
. (
TJSP
; AI nº 2224858-14.2022.8.26.0000, Rel. Des.
ENIO SANTARELLI ZULIANI
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 30.1.2023 – destaquei).

Assim, por não visualizar qualquer mácula no ato objurgado, afastei a nulidade apontada, destacando, ainda, que, somente com o reconhecimento da nulidade apontada, poderia gerar discussões sobre as premissas fáticas pretéritas já decididas e superadas, a qual, por meio do presente recurso, busca o agravante reavivar.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento anteriormente esboçado
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/09/2023 às 18:11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47615611092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR